Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE QUEM QUITARA A EXAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXECUTADA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE E INADIMPLENTE. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.

2. Aferido que a executada dera enseja ao aviamento de ação de execução fiscal em seu desfavor aparelhada justamente na inadimplência em que incorrera, a quitação do débito inadimplido em ambiente administrativo no curso processual, redundando na formulação de pedido de extinção do processo executivo, e, outrossim, dos correlatos embargos do devedor, determina que, ante os enunciados provenientes do princípio da causalidade, lhe sejam debitados os ônus da sucumbência.

3. Aviado o executivo fiscal em razão da inadimplência em que incorrera a obrigada tributária, a subsequente extinção do processo determinada pela integral quitação do débito que a afligia, remanescendo incontroversa sua condição de protagonista da invocação da prestação jurisdicional, determina que lhe sejam debitados os encargos derivados da lide, e, se o caso, dos embargos do devedor que manejara, notadamente porque, em tendo a Fazenda Pública obtido a prestação que almejava, forrando-se com o que lhe era devido justamente em razão da quitação, não pode ser reputada sucumbente e sofrer os encargos provenientes do exercício legítimo do direito de ação que a assistia.

4. Em tendo a inadimplência da contribuinte sido a causa deflagradora do executivo fiscal, extinta a lide executiva em razão do pagamento sem ao menos lhe ter sido imputada verba honorária, imperativa sua sujeição à cominação ao ser colocado termo aos embargos do devedor que formulara em razão justamente da extinção do executivo, após ter a Fazenda Pública acorrido aos autos, conforme orienta o princípio da causalidade, soando inverossímil e contraditório o aduzido no sentido de que não teria sido a protagonista da quitação havida, porquanto o pagamento a aproveitara, dele se valera e, ao aviar a lide incidental, sequer havia refutado sua condição de contribuinte da exação em execução e a inadimplência imputada.

5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.